Tribunal: TJMT
Processo: 0008903-13.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. SENAI. CRÉDITOS ORIUNDOS DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PREVISTA NO ARTIGO 6° DO DECRETO LEI N° 4048/44. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ATRELADA A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM A INICIAL. REFORMA PARA PROCEDENCIA DO PEDIDO. APELO PROVIDO.
Restou demonstrado que a requerida exerce atividade econômica principal com enquadramento no seguimento industrial, e foi regularmente notificada para adimplir o débito cobrado, por intermédio da Notificação de Débito n° 06974, a qual especifica o número de empregados e a forma na qual o cálculo foi apurado, com base na análise de vários documentos. A requerida ficou silente tanto na esfera administrativa, como na judicial, tomando-se devedora do valor especificado na notificação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008903-13.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (APELANTE), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), LINDALVA VARELA DA SILVA - CPF: 396.309.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. SENAI. CRÉDITOS ORIUNDOS DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PREVISTA NO ARTIGO 6° DO DECRETO LEI N° 4048/44. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ATRELADA A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM A INICIAL. REFORMA PARA PROCEDENCIA DO PEDIDO. APELO PROVIDO.

Restou demonstrado que a requerida exerce atividade econômica principal com enquadramento no seguimento industrial, e foi regularmente notificada para adimplir o débito cobrado, por intermédio da Notificação de Débito n° 06974, a qual especifica o número de empregados e a forma na qual o cálculo foi apurado, com base na análise de vários documentos. A requerida ficou silente tanto na esfera administrativa, como na judicial,
tomando-se devedora do valor especificado na notificação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
(ID Num. 2513829/2513831)

contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT
, que nos autos da
Ação de Cobrança
de créditos oriundos da “contribuição adicional” prevista no artigo 6o do Decreto Lei n° 4048/44, proposta em face de
CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS
, julgou improcedente a pretensão por ausência de comprovação do direito alegado
(ID
Num. 2513775).

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra a sentença foram rejeitados. (ID Num. 2513786)

Nas razoes recursais, a parte apelante alega que não fora observada a presunção de veracidade prevista no artigo 344 do CPC (revelia), que o crédito tributário foi constituído pela expedição da notificação de débito, e que a parte requerida/apelada se enquadra no seguimento industrial em virtude das atividades que executa.

Por tais motivos pretende seja provido o recurso, para declarar a nulidade da sentença por ausência de elementos essenciais, ver declarado a procedência dos pedidos iniciais, ou, não sendo este o entendimento, remetidos os autos ao primeiro grau de jurisdição para prolação de nova sentença.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte adversa. (ID Num.2513836)

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público que justificasse a intervenção. (ID Num.3169113)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A presente demanda versa sobre o pagamento da contribuição adicional, nos termos do Decreto-Lei 11° 4.048/42, incidente para estabelecimentos com mais de 500 funcionários.

Como relatado, a ação foi julgada improcedente por ausência de prova do direito constitutivo, inobstante a documentação trazida pela parte autora, e a revelia da parte requerida (ID Num.2513734).

O artigo 344 do CPC dispõe que: “
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”
.

No comentário deste artigo, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, no Código de Processo Civil Comentado, na página 593, dissertam sobre o tema:

“1.
Revelia
. É a ausência de contestação.
Caracteriza-se quando o réu
: a)
deixa transcorrer em branco o prazo para a contestação
; b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, mas não impugna os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo nosso)

É cediço que tal presunção é relativa, e não absoluta, ou seja, cede às provas em contrário.

Pois bem.

Nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
o SENAI tem legitimidade para promover Ação de Cobrança de Contribuição Adicional, instituída no art. 6° do Decreto-lei 4.048/1942, devida pelas empresas com mais de 500 empregados"
.

Nesse sentido:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ.
LEGITIMIDADE DO SENAI PARA PROMOVER AÇÃO DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DAS QUESTÕES PREJUDICADAS.
1. Esta Corte tem firme posicionamento no sentido da legitimidade do SENAI para ajuizamento de ação de cobrança de contribuição adicional prevista no art. 6o do Decreto-Lei 4.048/1942, mesmo após o advento da Lei no 11.457/2007 que criou a "Super Receita"
(ex: Resp 1.361.088/PE, REsp 1.621.025/AC, RESp 1.765.387/RJ, REsp 1670537/SP e REsp 1555158/AL). Nesse sentido, também: AgInt no AREsp 1.197.781/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 07/10/2019. 2. Agravo interno não provido”
(STJ AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 1320300/RJ, Ministro MAURI CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

Nos termos do artigo 2o do Decreto-Lei no 4.048/42, é contribuinte compulsória do Senai,
verbis
:
“
Art. 2o. As empresas industriais, as de transportes, as de comunicação e as de pesca
”.

O Decreto-Lei no 4048/1942, que institui a contribuição adicional, assim regulamenta:

“Art. 6o A contribuirão dos estabelecimentos que tiverem mais de quinhentos operários será acrescida de vinte por cento.

Parágrafo único. O Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários aplicará o produto da contribuição adicional referida neste artigo, em beneficio do ensino nesses mesmos estabelecimentos, quer criando bolsas de estudo a serem concedidas a operários, diplomados ou habilitados, e de excepcional valor, para aperfeiçoamento ou especialização profissional, quer promovendo a montagem de laboratórios que possam melhorar as suas condições técnicas e pedagógicas.” (g.n.)

Observa-se do disposto legal que a lei não faz distinção quanto à terminologia estabelecimento, que devem ser considerados como unidade, considerando matriz e filiais,como um todo.

A contribuição em questão possui caráter social e encontra sua sustentação jurídica na norma dos artigos 195 a 240 da Constituição Federal. É contribuição obrigatória a ser adimplida pelos empregadores, e destinada a uma entidade do chamado Sistema S, de acordo com o enquadramento sindical do empregador.

O enquadramento sindical a que se alude é do empregador e sua única finalidade é apontar qual das entidades do denominado sistema S a contribuição será dirigida, não guardando relação com contribuições de caráter sindical.

A natureza da atividade da empresa é que vai determinar a qual entidade a contribuição obrigatória se destina, e esta atividade já está classificada pela Consolidação das Leis Trabalhistas na parte em que cuida do enquadramento sindical, sendo que tal classificação foi aproveitada pelo legislador, de forma que uma empresa comercial contribui para o SESC e uma empresa industrial contribui para o SENAI.

Esta pacificado na doutrina e jurisprudência o entendimento seguindo o qual a contribuição devida é de caráter social de cunho obrigatório.

Assim entendida a natureza jurídica da contribuição, resta incontroverso que esta é devida.

Restou demonstrado que a CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS exerce atividade econômica principal denominada “Obras de Terraplanagem”, CNAE 43.13-4-00, que utiliza o código FPAS 507, identificadores do enquadramento no seguimento industrial (ID Num. 2513832), e foi regularmente notificada para adimplir o débito cobrado, em 19/02/2014, por intermédio da Notificação de Débito n° 06974, a qual especifica o número de empregados da requerida/apelada, bem como a forma na qual o cálculo foi apurado. (ID Num.2513724)

De acordo com a Notificação de Débito n° 06974 (ID Num.2513724 – fl.40 da numeração manual), foram examinados documentos como Guias de Recolhimento de Previdência Social, Guias de Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social, Folha de Pagamento, consulta ao CAGED – Cadastro de Empregados e Desempregados, e Processos Trabalhistas apontando o número de empregados da empresa para o período.

Caberia a empresa requerida/apelada trazer aos autos os documentos que demonstrassem o contrário dos fatos apurados pelo SENAI.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA
. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE NATUREZA PARAFISCAL PELO
SENAI
.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL
. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
COMPROVADO O NÚMERO DE EMPREGADOS
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) No caso da demandada, a atividade principal é de natureza industrial, mais especificamente de construção, o que vem a enquadrá-la no 3o grupo do Anexo ao art.
577
da
CLT
.
Hipótese em que devida pela contribuinte a contribuição adicional
de 20% sobre o valor da contribuição principal, prevista nos arts. 6o, do Decreto n. 4.048/42; e 3o, do Decreto 6.246/44,
uma vez comprovado que a empresa tem mais de 800 empregados, conforme consta da Notificação de Débito n. 09251/DN
. APELO DESPROVIDO
.” (Apelação Cível, No 70077860419, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-06-2018)
Destaquei.

A CODER ficou silente tanto na esfera administrativa, como na judicial (ID Num.2513734, 2513737, e 2513772),
tomando-se devedora do valor especificado na notificação de ID 2513724.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO SENAI. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PREVISTA NO ARTIGO 6o DO DECRETO-LEI No 4.048/1942
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ
REVEL
. (I) COMPETÊNCIA RECURSAL DO TJPR, CONFORME INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No. 1417353-6/01, DA SEÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA DESTE TRIBUNAL. (II) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO. CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO RESIDENCIAL DO SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (III) INSURGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA QUE DEPENDERIA DE PROVA.
EFEITOS DA REVELIA
. APELAÇÃO DE REVEL EM QUE SÓ SE PODE ALEGAR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU OUTRAS APRECIADAS PELO JUÍZO NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE FATO. (IV)
SENTENÇA MANTIDA
. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ART. 85, § 11, CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”
(TJPR - 3a C. Cível - 0002547-27.2016.8.16.0100 - Jaguariaíva - Rel.: Juiz Osvaldo Nallim Duarte - J. 17.11.2020) (TJ-PR - APL: 00025472720168160100 PR 0002547-27.2016.8.16.0100 (Acórdão), Relator: Juiz Osvaldo Nallim Duarte, Data de Julgamento: 17/11/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2020) Destaquei.

“
APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SENAI. CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL. TERMO DE COOPERAÇÃO. REVELIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.
Embora a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial oriunda da revelia não seja absoluta, o pedido deve ser acolhido quando a autora instrui a ação com documentos capazes de convalidar a existência do crédito exigido em Juízo
.”
(TJ-MG - AC: 10223100208014001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 06/06/2013, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2013) Destaquei.

Conforme fundamentação retro explanada, faz-se incontroversa nos autos a legalidade da cobrança, cabendo a reconhecimento da procedência da pretensão autoral.

Por fim, não vislumbro que a sentença apresenta mácula de ausência de fundamentação apta a gerar a nulidade prevista no artigo 489, II do CPC, razão pela qual deixo de aplicar o instituto a espécie.

DISPOSITIVO

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação interposto por SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reformar a sentença de primeiro grau, e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, e CONDENAR a CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS ao pagamento do valor de R$ 6.844,67 (seis mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), representado pela Notificação de Débito n° 06974 (ID Num.2513724), com incidência de correção monetária a partir da data prevista para o pagamento, juros de mora a partir da citação, e índices conforme
Tema 810/STF e Tema 905/STF.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO,
ainda, a parte Apelada/Requerida ao pagamento da verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021